Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-12.2024.8.11.0027
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000968-12.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALVARO DE JESUS DOS SANTOS (APELANTE), ANA LUCIA SANTOS LOBATO - CPF: 017.414.431-80 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS TEIXEIRA BONIFACIO - CPF: 024.497.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 024.510.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA SANTOS LOBATO - CPF: 017.414.431-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 103.651.991-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000968-12.2024.8.11.0027

APELANTE: ALVARO DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AFERIÇÃO DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Álvaro de Jesus dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária de dois salários mínimos e prestação de serviço à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da prestação pecuniária imposta como pena restritiva de direitos em razão da hipossuficiência do réu; (ii) estabelecer se o valor do dia-multa pode ser afastado ou reduzido pelo mesmo motivo; e (iii) determinar se é possível a exclusão das custas processuais sob o fundamento da vulnerabilidade econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo deve observar os requisitos dos arts. 44 e 45 do Código Penal ao substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo a individualização da pena atribuição do julgador, e não opção do condenado.

A alegação de hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão automática da pena pecuniária, devendo a sua adequação ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme previsão do art. 66, V, da LEP e jurisprudência consolidada do TJMT.

A fixação da pena pecuniária acima do mínimo legal exige fundamentação concreta quanto à sua adequação à situação financeira do réu e à finalidade repressiva e preventiva da pena, sob pena de nulidade parcial da sentença.

O valor da prestação pecuniária deve ser reduzido ao mínimo legal – 1 salário mínimo – por ausência de fundamentação específica na sentença quanto à fixação em patamar superior.

A imposição de dias-multa decorre de exigência legal do tipo penal violado, sendo fixada no mínimo legal (1/30 do maior salário-mínimo), não havendo irregularidade a corrigir em sede recursal.

A eventual isenção do pagamento das custas processuais também deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, quando poderão ser avaliadas as reais condições econômicas do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta sobre a capacidade econômica do réu e os objetivos da pena. 2. A análise da hipossuficiência econômica do sentenciado para fins de eventual isenção ou modificação das penas pecuniárias e custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal. 3. A imposição de dias-multa previstos no tipo penal não pode ser afastada na sentença, salvo nos casos autorizados pela legislação penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 45, 49, § 1o; CPP, art. 804; Lei 1.060/50, art. 12; LEP, art. 66, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1001488-42.2020.8.11.0049, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17.03.2025; TJMT, Ap. 1002957-13.2020.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09.07.2024; TJMT, Ap. 0018810-54.2011.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.10.2022; TJMT, Ap. 1007601-91.2020.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 24.01.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000968-12.2024.8.11.0027

APELANTE: ALVARO DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal interposta por ÁLVARO DE JESUS DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, à de pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniária [2 salários mínimos] e à comunidade.

Em síntese, a Defensoria Pública requer
a exclusão
: a) da
“prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, por ser o réu pessoa hipossuficiente”
; b)
“da condenação do dia multa em um trigésimo do maior salário mínimo, por ser pessoa hipossuficiente”
; c)
“da condenação das custas processuais, por ser pessoa hipossuficiente”
.

Prequestiona a
“matéria ora debatida”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, contudo, com readequação,
“de ofício, da pena pecuniária, substituindo-a por prestação de serviços na Associação dos Pais e Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais, pelo período de 1 (um) ano ou reduzindo o seu valor para o mínimo legal – 1 (um) salário mínimo”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000968-12.2024.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão restringe-se à exclusão das penas pecuniárias e custas processuais, assim impostas na sentença:

“Como PENA DEFINITIVA, tem-se: 01 ano e 08 meses de RECLUSÃO e
167 DIAS-MULTA
.

Como valor do dia multa, fixo, com base no art. 49, parágrafo primeiro do Código Penal, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
. (...). Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal, aplica-se o regime inicial aberto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
. O condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, principalmente, porque vislumbro que a substituição da pena é suficiente em razão das circunstâncias indicadas na primeira fase da dosimetria da pena, por isso SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos (Art. 44 §2o c/c art. 43, I e II, do CP), sendo elas:
PRESTAÇÃO EM PECÚNIA
:
02 (dois) salários mínimo
vigente na data desta sentença, o qual será depositado em conta da Associação dos Pais e Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais - CNPJ 14.842.514/0001-07, Cooperativa Sicredi, Ag. 0809, C.C. 22177-2, bem como
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE
: pelo período de 01 (um) ano, em local a ser designado pelo Ministério Público, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho da condenada. (...)

CONDENO os réus em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal
, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.”

Sabe-se que, ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados nos arts. 44 e 45 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.

Não se trata, portanto, de um direito do condenado optar pela modalidade de pena que lhe seja benéfica ou mais adequada; a individualização é uma atribuição exclusiva do julgador.

Dessa forma, a hipossuficiência econômico-financeira do réu, tal como a sua incapacidade de adimplir as prestações pecuniárias, constituem matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito trata-se de matéria que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (LEP, art. 66, V).”
(TJMT, Ap. 1001488-42.2020.8.11.0049, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 17/03/2025)

“A impossibilidade de pagamento da pena pecuniária trata-se de matérias que deve ser submetida ao Juízo de Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (LEP, art. 66, V). “Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.” (TJMT, AP 1002885-50.2020.8.11.0013). Recurso conhecido em parte e desprovido.”
(TJMT, Ap. 1002957-13.2020.8.11.0021, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 09/07/2024)

Não obstante, a fixação em valor acima do mínimo [CP, art. 45, § 1o, do CP – 1 salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (TJMT, Ap. 0018810-54.2011.8.11.0002, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 18.10.2022).

Portanto, essa pena restritiva de direito deve ser reduzida para 1 salário mínimo, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer.

Noutro giro, descabida a pretensão de exclusão da condenação dos dias-multa, uma vez que deriva de imposição legal prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

Com relação ao valor unitário do dia-multa, constata-se que o juízo de primeira instância estabeleceu em seu mínimo legal, qual seja, 1/30 [um trigésimo] do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato [CP, art. 49, § 1o].

A alegada situação de vulnerabilidade socioeconômica do apelante deve ser alegada na fase de execução penal para requestar a isenção ou suspensão de seu pagamento.

Do mesmo modo,
“a pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente”
(TJMT, Ap. no 1007601-91.2020.8.11.0055, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 24/01/2023).

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para reduzir o valor da prestação pecuniária ao patamar de 1 (um) salário mínimo à época dos fatos, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025